Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 60275626), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, restando o prejudicado o agravo interno de ID: 52601144. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 57942849. Brasília, 14 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR